Tribunal: TJDFT
Processo: 0712334-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVENTO MUSICAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO LOCAL DA APRESENTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DAS ALEGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL. PRETENSÃO DE AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVIABILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituição do valor do ingresso no importe de R$ 120,00 e ao pagamento de indenização R$ 1.000,00, por danos morais, isto em decorrência de falha na prestação de serviço pela empresa de promoção de eventos.
2. Na inicial, o autor narrou adquiriu no sítio eletrônico da empresa ré ingresso meia entrada para o evento Maserati Premium, ocorrido no dia 22/06/2018, pelo valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), emitido com erro no seu CPF, o que acabou impedindo sua entrada no evento. Requereu a restituição do valor do ingresso e condenação por danos morais no importe de R$ 4.000,00.
3. Em sua defesa, a empresa ré sustentou a inexistência de provas dos fatos alegados pelo autor e inexistência de danos aptos a ensejar indenização por danos morais, já que a situação em apreço se trataria de mero aborrecimento cotidiano. Requereu pela improcedência dos pedidos autorais.
4. Nas razões recursais, o autor repisa os argumentos tecidos na inicial. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para aumentar a quantia arbitrada na sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 21176897).
5. Recurso próprio, regular e tempestivo. A situação descrita nos autos demonstrou falhas na prestação de serviço por parte da empresa ré. Tal hipótese está incluída no risco da atividade empresarial, que não é capaz de excluir a responsabilidade da empresa pelos danos causados à passageira, a teor do art. 14 do CDC.
6. Conforme fundamentado na sentença, é incontroverso que o autor ao constatar o erro, tentou solucionar o problema junto à empresa, sem obter sucesso, sendo injustamente impedido de ingressar ao recinto do mencionado evento, cuja sentença reconheceu a existência do dano moral, estando em discussão apenas o valor da indenização.
7. No tocante à fixação do valor da reparação devida, não assiste razão ao recorrente. Como é sabido, o julgador deve considerar a gravidade do dano, as condutas da empresa, seu porte econômico e também considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral a fim de que o ofensor não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório, entende-se que a quantia arbitrada na sentença atende perfeitamente a todos os critérios supramencionados, é que o valor buscado, além de fugir da razoabilidade, propiciaria enriquecimento do autor em prejuízo do patrimônio da ré. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Nesse sentido, o seguinte julgado deste Turma Recursal:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVENTO MUSICAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO LOCAL DA APRESENTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DAS ALEGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTIR AO SHOW MUSICAL. SITUAÇÃO QUE NÃO SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na condenação por danos materiais no valor do ingresso pago além de compensação por dano moral. II. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. III. As provas nos autos permitem atestar que às 18:30hs daquele dia uma quantidade significativa de pessoas permanecia do lado de fora do evento (programado para as 14:00hs), o que é suficiente para corroborar as alegações da exordial. Para tanto, ainda que o evento tenha iniciado mais cedo, deve a consumidora ter resguardada a certeza de que irá conseguir ingressar no evento, sendo que a quantidade de pessoas fora do local quando transcorridas várias horas do início programado atestam a verossimilhança das alegações. Portanto, face a impossibilidade de entrada no evento para o qual havia adquirido o ingresso, deve a autora ser ressarcida pelo prejuízo material correspondente ao valor do bilhete de entrada, ou seja, R$ 140,00. IV. Lado outro, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais. No caso, há uma suposta alteração no local designado para o evento, mas que não foi comprovada (sendo que a autora também sequer demonstra que teria realizado a reserva de hospedagem em local próximo ao designado). Ainda, as filmagens não demonstram qualquer tumulto, briga ou discussões, não existindo demonstração de que tenha ocorrido abalo à personalidade da parte autora enquanto permanecia do lado de fora e face a dificuldade de ingressar na área do evento. Enfim, ainda que se considere a frustração da parte recorrente pela impossibilidade de acessar o local em que ocorreria o show programado, o fato de deixar de assistir ao evento não transborda da órbita do mero aborrecimento, sem caracterizar violação à sua dignidade. Por todo o exposto, constata-se a ausência de dano moral. V. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 140,00 (centro e quarenta reais) à parte autora a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1234874, 07106483820198070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença Mantida.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora concedida.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.